Tribunal: TJMT
Processo: 1035209-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035209-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO DA SILVA VANDERLEI - CPF: 016.228.711-97 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO MONITÓRIA
–
INDEFERIMENTO
DE MEDIDAS

EXECUTÓRIAS
ATÍPICAS -

BLOQUEIO DE
CARTÕES DE CRÉDITO

– POSSIBILIDADE – ART. 139, INCISO IV, DO CPC/2015 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO -
INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR –
PRECEDENTES DO STF -
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O art. 139, IV, do CP
C
/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a exemplo de suspensão de CNH, bem como bloqueio de cartões de crédito.

2. “(...) o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.”
(
ADI n. 5941 DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em
09/02/2023, DJe em 28/04/2023).

3. Recurso provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

c
ontra a
decisão de ID.
208283092
,

pro
ferida
pelo Juízo da
3
a Vara
Cível de Primavera do Leste
/MT

n
a

Execução de Título Extrajudicial
n.
1001360-53.2023.8.11.0037
, que
move em face de

TIAGO DA SILVA VANDERLEI
que
inferiu o pedido de
bloqueio d
e
c
artões de crédito
em nome do executado, sob o fundament
o de que tal medida se configura desarrazoada,
e determinou a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Em breve síntese,
afirma que move execução em face d
o
ora agravad
o
, e que, restando infrutíf
eras as buscas patrimoniais e de ativos financeiros capazes de quitar o débito, postulou

o
bloquei
o
dos cartões de crédito do

exec
utado, como forma de garantir a satisfação de seu crédito.

Sustenta ter realizado diversas medidas de constrição patrimonial mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, todas sem êxito.

Sustenta que a decisão agravada, além de violar seu direito constitucional, ocasionou cerceamento de defesa, pois o juízo determinou a suspensão do processo sem conceder ao exequente a oportunidade de se manifestar previamente, indicar novos bens passíveis de penhora ou requerer outras medidas de localização patrimonial.

Assim, pugn
a, liminarmente, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinad
o
o bloqueio de seus cartões de crédito. No mérito, requer a
procedência recursal,
com a

consequente reforma
integral do referido
decisum

para que seja autorizada a adoção d
as
medidas executivas atípicas
.

Liminar recursal indeferida (ID.
321475395
).

Ausente comunicação com o Juízo
a quo
.

Preparo recursal recolhido (ID.
322017396
).

Ausente
s
contrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado,
trata-se de recurso contra decisão proferida
n
a

Execução de Título Extrajudicial

n.
1001360-53.2023.8.11.0037
, no qual
a parte
ora agravante
é credora de R$
72.776,45
(
setenta e dois mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos
), a serem pagos pela parte ora agravada, valor decorrent
e da
Cédula de Crédito Bancário n° C10735070-6.

Em
09
/
07
/202
5
,
a parte

exeque
nte solicitou
o
bloqueio dos cartões de crédito
d
o executado
.
(ID.

200317320
dos autos originários
).

O p
leit
o foi indeferido
pelo magistrado
a quo
, sob

o fundamento de que tal medida se configura desarrazoada, não havendo necessidade concreta para a satisfação do crédito, e determinou a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis

Irresignado, recorre
o
exequente.

Pois bem.

Quanto à suspensão da execução, o art. 921, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis. Contudo, tal suspensão deve ser precedida da intimação da parte exequente para manifestação, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos
arts
. 9o e 10 do CPC.

No caso em análise, o juízo de origem determinou a suspensão do feito sem oportunizar à exequente a manifestação prévia, o que configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal.

Quanto ao bloqueio de cartões de crédito
, destaca-se que o novo Código de Processo Civil ampliou as possibilidades no cenário processual executivo ao contemplar no art. 139, inc. IV, o princípio da
atipicidade
dos meios executivos, prevendo que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Com isso, o Juiz passa a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente
arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Nes
se contexto,
o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, valendo mencionar que o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Nessa ordem de ideias, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas. Assim, aquelas medidas atípicas somente devem ser decretadas pelo magistrado caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes, como no caso dos autos.

Deste
modo, cabível

a ordem de
bloqueio dos cartões de crédito do executado/agravado
como medida coercitiva da satisfação da execução.

Isso porque, considerando que a satisfação do crédito no caso vertente vem sendo dificultada pela postura omissiva da parte agravada, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao uso de cart
ões
de crédito, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora.

Ademais, releva notar que o cartão de crédito trata de uma das formas de pagamento da qual as pessoas dispõem para aquisição de bens, sendo que a restrição a tal uso representa a perda apenas de uma conveniência, evitando-se maior endividamento, e não propriamente a privação de um direito fundamental.

Cabe ressaltar ainda, a utilidade da medida em questão para a satisfação da execução, porquanto inegável que a perda de mecanismo que proporciona expressiva comodidade no dia a dia gera forte estímulo ao rompimento do estado de inércia da executada para saldar a dívida, constituindo, portanto, medida eficaz de execução "indireta".

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS
– ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO –
INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
Assim, o bloqueio dos cartões de crédito dos executados, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso
, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora.
Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente a privação de um direito
fundamental.-
”

(TJ-MT 10169269020228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão
agravada determinando o prosseguimento da execução
, a fim de autorizar a medida atípica pleiteada,
que
consiste n
o

bloqueio de seus cartões de crédito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025